Tribunal: TJPA
Processo: 0805443-97.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805443-97.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOAO LENOS DIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DECRETAÇÃO POR ESTAR O PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DILIGÊNCIAS NÃO REALIZADAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSIÇÃO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO DA LEI Nº 13.964/2019. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, consoante se observa das informações prestadas pela autoridade coatora, que o paciente foi devidamente citado por edital, não respondendo ao chamado da Justiça, circunstância que justifica a decretação da sua prisão preventiva, na forma do diploma supramencionado, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. Ademais, presentes os requisitos da prisão preventiva, como se verifica no caso sob exame, estando o decreto segregatório devidamente prescrito na legislação penal e com fundamentação adequada, deve a ordem, por bem, ser denegada.

2.
Por fim, ao asseverar que o Juízo
a quo
violou o disposto previsto na Lei nº 13.964/2019 ao decretar, de ofício, a custódia cautelar do paciente, depreende-se que a defesa laborou em equívoco, pois ao tempo da decretação da prisão preventiva do indiciado, não se encontrava em vigor o dispositivo cuja violação fora alegada pela impetração, daí que não se pode falar em ilegalidade do ato proferido pela autoridade coatora àquele tempo. Ademais, ressalte-se a defesa técnica do paciente requereu, em 31/05/2021, a revogação da medida cautelar dele, com manifestação contrária do RMP de 1º Grau, o que foi acompanhado pelo Juízo
a quo
, restando superada qualquer ilegalidade neste sentido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento do
writ
impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 10 a 12 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
João Lenos Dias da Silva
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, no que tange à Ação Penal de n.º 0000994-74.2009.8.14.0025, na qual o paciente fora denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, ocorrido no ano de 2009.

Consta da impetração
, que após a decisão de recebimento da denúncia, mesmo sem diligenciar para encontrar o endereço atualizado do paciente, a autoridade coatora decretou a preventiva com fundamento no art. 366 do CPPB.

Acrescenta que, no dia 31 de maio de 2021, o impetrante peticionou nos autos da origem, requerendo a revogação da prisão preventiva e citação do acusado por meio de videoconferência, posto que atualmente o paciente residente em Fortaleza/CE; porém, até o presente momento não houve qualquer decisão.

Enfatiza o ilustre causídico, que o fato do agente estar em local incerto e não sabido e, com isso, a sua citação ter sido realizada por edital, não tem o condão de demonstrar que o agente se furta a comparecer ao processo ou inquérito.

Defende que, quando há tentativa de citação e não é encontrando o réu, expede-se a citação por edital; todavia, o não comparecimento não deve presumir a sua fuga.

Assevera, ainda, que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada, apenas, quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Conclui o impetrante que o
decisum
cautelar foi decretado de ofício pela autoridade coatora, violando o dispositivo disposto na Lei nº 13.964/2019, já que não é mais possível a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem provocação por parte ou da autoridade policial, do querelante, do assistente, ou do Ministério Público, mesmo nas situações em que não ocorre audiência de custódia

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente a concessão da ordem, a fim de que seja imposta prisão domiciliar ao paciente, com monitoramento eletrônico.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID 5421154
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar, a indeferi.

À ID 5449638
, a autoridade coatora após fazer um breve relato acerca da marcha processual, prestou as seguintes informações,
verbis
:

“(...).

I – Em relação ao Procedimento em si, informo que:

Às fls. 02/05, foi oferecida denúncia pelo RMP, na data de 17/12/2009.

Recebida a denúncia em 14/06/2010, fls. 35.

O réu foi citado por edital, fls. 43.

Às fls. 45, fora decretada a prisão preventiva do réu, com expedição do competente mandado às fls. 47.

A defesa do acusado pleiteou a revogação da prisão preventiva bem como a citação por videoconferência às fls. 54.

Às fls. 59, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, mas favorável a citação por videoconferência.

Às fls. 60/61, este juízo decidiu pelo indeferimento do pedido de prisão preventiva, porém deferiu o pedido da defesa pela citação do réu por videoconferência ou por whatsapp no número fornecido, conforme requerido pelo acusado às fls. 54/55 dos autos.

II – Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente:

Não consta nos autos.

III – Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

Prejudicada.

IV – Fase processual
: aguardando a realização da citação do acusado”.

Nesta Instância Superior
, 10º Procurador de Justiça Criminal, respondendo pela 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, Dr.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
,
MANIFESTA-SE
preliminarmente pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do Paciente.

É o relatório.

VOTO

- Da ausência de justa causa à prisão preventiva

In casu
, aduz a impetração que o paciente está ameaçado de sofrer constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, ante a ilegalidade do
decisum
que decretou a custódia cautelar do mesmo, por ausência de justa causa à sua prisão preventiva, já que foi decretada por estar em local incerto e não sabido, sem as devidas diligências para encontrar seu endereço.

Com efeito, verifica-se que o argumento supra não merece abrigo.

Prescreve o
caput
do artigo 366, do CPPB:

"Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.(...)"

Destarte, consoante se observa das informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente foi devidamente citado por edital, não respondendo ao chamado da Justiça, circunstância que justifica a decretação da sua prisão preventiva, na forma do diploma supramencionado, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Insta ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada por estar o mesmo prejudicando a instrução criminal e frustrando os fins da lei penal, sendo certo que o fato do acusado se encontrar foragido também já justificaria a decretação da medida de exceção.

Assim sendo, presentes os requisitos da prisão preventiva, estando o decreto segregatório devidamente prescrito na legislação penal e com fundamentação adequada, deve a ordem, por bem, ser denegada.

Ademais, ainda de acordo com as informações prestadas pela Magistrada do feito –
ID 5449638
, em recentíssima decisão o paciente teve indeferido pedido de revogação de sua prisão preventiva,
verbis
:

“A defesa do acusado pleiteou a revogação da prisão preventiva, bem como citação por videoconferência às fls. 54.

Às fls. 59, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, mas favorável a citação por videoconferência.

Às fls. 60/61, este juízo decidiu pelo indeferimento do pedido de prisão preventiva, porém deferiu o pedido da defesa pela citação do réu por videoconferência ou por whatsapp no número fornecido, conforme requerido pelo acusado às fls. 54/55 dos autos”.

Eis a decisão ora atacada:

“Consta no pedido que o requerente e único provedor/responsável pela filha especial, de 10 anos de idade, além de estar fornecendo contato telefônico para realização de citação por meio videoconferência, em razão do réu residir em Fortaleza/CE.

Alega ainda, que o acusado não está mais ausente do distrito da culpa.

Desse modo, em síntese, alega a defesa que o requerente não demonstra periculosidade que justifique sua prisão preventiva. No entanto, verifico que existem indícios que o acusado praticou o delito de tentativa de homicídio. A infração penal cometida pelo réu e a motivação do crime, têm um alto grau de reprovação pela sociedade. O requerente em liberdade poderá trazer prejuízo à

investigação e frustrar a aplicação da lei penal, além de colocar em risco a ordem pública, considerando que o réu permanece foragido desde a data do fato, em 25/09/2009.

Em que pese as judiciosas justificativas da defesa, verifico, analisando os autos, que os elementos que autorizaram a decretação da prisão preventiva ainda subsistem, sendo certo dizer que as alegações formuladas, não possuem o condão de demonstrar a inexistência dos pressupostos e requisitos necessários para a aplicação da medida de urgência, não trazendo nenhum fato novo que modifique o quadro fático em que se embasou a decisão que decretou a prisão preventiva.

Dos argumentos narrados, não vislumbro qualquer novidade no sentido de embasar a revogação da prisão preventiva decretada.

Ao contrário, com o oferecimento da denúncia em desfavor do réu, ratificou-se a existência do crime e indícios suficientes da autoria imputada.

Esse juízo por sua vez, recebeu a denúncia, determinando a citação do réu a qual não foi possível devido este estar foragido do distrito da culpa.

Desta feita, entendo necessária a manutenção da custódia cautelar pelos fundamentos anteriormente expostos, haja vista presentes os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Vejamos:

O fumus comissi delicti está caracterizado por meio das declarações das testemunhas ouvidas em sede policial, além, do laudo de exame de corpo de delito acostado às fls. 26/27.

No que tange ao periculum libertatis também se encontra presente, consubstanciado na garantia da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu permanece foragido até o presente momento, pois o mandado de prisão ainda não foi cumprido porque o réu encontra-se em local desconhecido.

De início, acerca da GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que os depoimentos prestados no âmbito policial revelam que o acusado é possivelmente dotado de elevado grau de periculosidade, haja vista a gravidade em concreta do caso em tela, onde, o mesmo, cometeu o delito com extrema violência contra pessoa.

Enfim, frise-se que o acusado em liberdade oferece risco à coletividade e à paz social, sendo, pois, imperiosa uma atuação mais enérgica neste momento a fim de evitar um mal maior, eis que poderá utilizar-se de meios para esquivar-se da punibilidade pelo crime cometido.

Destaco ainda que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública não fere o princípio da não culpabilidade, ou seja, não afirma que o requerente é culpado. Essa prisão tem como escopo somente salvaguardar a sociedade de ações análogas.

No que concerne à ofensa a CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, consiste no fato de que, uma vez em liberdade, o acusado, poder-se-ia criar obstáculos e embaraços a instrução processual, haja visto ter demostrado ser pessoa perigosa.

Outrossim, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não têm o condão de garantir ao réu a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado por JOÃO LENOS DIAS DA SILVA, sem prejuízo de nova reavaliação periódica da custódia cautelar, ao seu tempo e modo, nos termos da Resolução nº 66/2009 do CNJ”.

Dessa forma, feitas essas considerações, deve-se valorizar a decisão singular por seus próprios fundamentos, daí que a medida mais acertada deve ser a manutenção da custódia cautelar do paciente, até porque tal medida de exceção poderá ser revista e revogada, aliás como bem destacou o Juízo
a quo
, a qualquer tempo, quando desaparecerem os motivos que a ensejaram.

- Da violação ao disposto na Lei nº 13.964/2019

Por fim, assevera a impetração que o Juízo
a quo
violou o disposto na Lei nº 13.964/2019 ao decretar, de ofício, a prisão preventiva do paciente, haja vista não ser mais possível a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem provocação por parte ou da autoridade policial, do querelante, do assistente, ou do Ministério Público, mesmo nas situações em que não ocorre audiência de custódia.

Neste item, depreende-se que a defesa laborou em equívoco, pois como bem destacou o
custos iures
em seu judicioso parecer, ao tempo da decretação da prisão preventiva do paciente, não se encontrava em vigor o dispositivo cuja violação fora alegada pela impetração, daí que não se pode falar em ilegalidade do ato proferido pela autoridade coatora àquele tempo.

De outra banda, ressalte-se a defesa técnica do paciente requereu a revogação da medida cautelar dele, com manifestação contrária do RMP de 1º Grau, o que foi acompanhado pelo Juízo
a quo
, restando superada qualquer ilegalidade neste sentido.

Ante o exposto e, na esteira do entendimento Ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 13/08/2021